Tribunal: TJDFT
Processo: 0729127-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729127-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUSA SIQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de declaração de nulidade dos atos processuais relativos ao agravo de instrumento em tela por ausência de intimação da agravada, cumulado com pleito de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões. Em síntese, sustenta a patrona da agravada que, em face da extinção do processo de execução no juízo de origem, bem como em razão de o agravante não a ter cadastrado como parte recorrida nesta instância recursal, não teve acesso ao agravo de instrumento, o que resultou na perda do prazo para manifestação. Em consulta ao diário de justiça eletrônico, é possível constatar que houve publicação do despacho que recebeu o presente agravo de instrumento e a devida intimação da agravada, em nome da causídica peticionante, no dia 31/07/2023 (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2023/141.pdf#page=0 – pág. 308). Dessa forma, não se vislumbra o alegado vício processual, pelo que não há nulidade a ser reconhecida. Como já ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, retorne-se o processo ao arquivo. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J